Tribunal: TJMT
Processo: 1008627-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar manejado pela i. Defensoria Pública com amparo no artigo 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, inc. II, do Código de Processo Penal, em benefício de LUCAS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, qualificado, o qual nos autos no. 0003983-88.2019.8.11.0024 (Cód. 122788), estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz, que paciente foi condenado pela prática do crime incurso no artigo 157, § 2o, II e §2o-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, tendo como pena definitiva de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, regime inicial fechado.
Argumenta que: “(...)a decisão da Prisão Preventiva está fundamentada somente no perigo abstrato do crime praticado pelo Paciente, inobservado os requisitos para aplicação do cerceamento cautelar do mesmo.” (Sic.)
Ressalta que: “(...)ao determinar a prisão preventiva o Magistrado acaba por ultrajar o direito de recorrer em liberdade do Paciente, o qual durante toda instrução processual respondeu em liberdade..”(Sic.)
Consigna que: “(...)O magistrado ao proferir sentença determinou o cerceamento cautelar do mesmo, sem atentar-se para os requisitos necessários da prisão preventiva, não motivando a sua decisão nem tampouco fundamentou-a, alegando somente a periculosidade abstrata do fato criminoso praticado, sem delimitar de maneira consubstanciada o perigo do caso concreto.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...)o Paciente teve durante a instrução processual o seu direito de responder em liberdade, não ocorrendo a manutenção da sua prisão preventiva, deixando explícito que o nobre julgador averiguo a inexistência do risco a garantia de ordem pública e econômica bem como a impossibilidade de debilitar o processo, sendo que o mesmo não é reincidente nem tão pouco descumpriu medidas cautelares impostas.”(Sic.)
Requer, in limine, a suspensão imediata da decisão de decretação da Prisão Preventiva do Paciente e, no mérito, a revogação da prisão preventiva ante ao alegado constrangimento ilegal requestado. Juntou documentos (Id.87658473 a 87658476).
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de LUCAS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, qualificada, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
De proêmio, constato que muito embora o juízo tenha revogado a prisão do pacientenos autos sob o Cód.120306, em 24/01/2020,pela decisão constante no Id.87658476 as fls.155/156, o mesmo (paciente) permaneceu preso por outro processo (cód. 120703) conforme certidão acostada no Id.87658476, de fls. 158, datada de 28/01/2020,sendo, neste, proferida a sentençaem 10/08/2020 concedendo ao sentenciado o direito de recorrerem em liberdadecom o respectivo alvará de soltura expedido na mesma data.
Com efeito, nos autos a que alude a presente impetração(Cód. 120306),foi prolatada a sentença em 19/04/2021 (Id. 87658476-fls.181/184), com o paciente já em liberdade pela revogação supramencionada, oportunidade em que, neste,foi reestabelecida a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, porquantoevidenciado pela Autoridade Coatora a necessidade de manutenção no cárcere.
A propósito, transcrevo o excerto da sentença:
“[...] PROVIDÊNCIAS FINAIS
A teor do que dispõe o art. 387, §1o, do CPP, este Juízo DETERMINA a segregação cautelar do réu para a garantia da ordem pública, aliado à fixação do regime inicialmente FECHADO para o cumprimento da reprimenda, sendo necessária sua manutenção no cárcere, em consonância ao entendimento firmado no e. Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CUSTÓDIA MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Recorrente foi denunciado como incurso no art. 155, § 4.o, incisos I e IV, do Código Penal, tendo respondido ao processo cautelarmente custodiado. Superveniência de sentença que o condenou nos termos da denúncia a uma pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Na sentença, foi reconhecida o fato de o Recorrente ser reincidente. 2. A sentença condenatória, in casu, não permite considerar prejudicado o recurso, uma vez que os fundamentos utilizados para manter a prisão cautelar do Recorrente e negar-lhe o direito de recorrer em liberdade foram rigorosamente os mesmos exarados nas decisões ora atacadas. 3. A manutenção da custódia cautelar, ao contrário do alegado pela Defesa, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. 4. A Corte de origem destacou que "os inúmeros registros que ostenta o paciente por delitos graves, sendo, inclusive, reincidente por tráfico de entorpecentes, pelo que recebeu pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, dão conta do perfil de periculosidade deste indivíduo, que acarreta riscos à ordem pública", o que evidencia a perniciosidade da ação ao meio social. 5. O Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento da Suprema Corte "de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF - HC 89.824/MS, 1.a Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 28/08/08). 6. Com a superveniente prolação de sentença, resta prejudicada a análise de eventual excesso de prazo para a formação da culpa. 7. Recurso ordinário desprovido. (RHC 42.393/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014)”
À luz do noticiado, registro que não há óbice à decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, estando o solto o beneficiário, a teor do que dispõe o art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal:
"Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
§ 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta."
Contudo, embora seja possível a decretação da prisão preventiva de sentenciado que respondeu ao processo em liberdade, a constrição cautelar demanda necessariamente a presença inequívoca de seus pressupostos autorizadores, o que, in casu, inobservo.
Repisa-se, que o delito ocorreu em 31/07/2019 [autos Cód.120306], sendo revogada a prisão em 24/01/2020;porém, permaneceu o beneficiário preso por outro processo (cód. 120703) sendo, neste, proferida a sentença em 10/08/2020 do qual lhe fora concedido o direito de recorrer em liberdade. Por conseguinte, sobreveio a sentença condenatória proferida em 19/04/2021 [Cód.120306] que determinou a segregação do paciente.
Destarte, no que pertine ao direito de recorrer em liberdade,o pedido comporta amparo, vez que, da data do alvará de soltura supra mencionado até a data da sentença condenatória o paciente respondeu ao processo, permanecendo em liberdadepor cerca de 08 (oito) meses, não tendo a Autoridade Coatora objetivado a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar do beneficiário.
Ademais, nenhuma das sentenças transitou em julgado.
Com efeito, tem-se dos autos que o recorrente apresentou defesa prévia e compareceu a todos os atos processuais, ofertou alegações finais e impetrou recurso de apelação, logo, verifica-se, que o beneficiáriocomparece via Defensor Público a todos os atos processuais.
Nesse contexto, conclui-se queo reestabelecimento da segregação cautelar do paciente não encontra amparo em elementos concretos e coesos com os fatos que emergem dos autos, fator que confere a densidade necessária a concessão do pedido.
Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO, em liminar, tão somente para substituir a prisão de LUCAS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS por medidas acautelatórias menos onerosas. Por ocasião da soltura, o paciente deverá aceitar e cumprir as seguintes condições:
1) comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5a dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
2) comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
3) comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;
4) não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação prévia ao Juízo processante;
5) não se envolver em outra infração penal;
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.
Alerte-se, ao beneficiário que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Considerando as informações prestadas pela Autoridade Coatora, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça –PGJ.
Comunicações e providências.